Tribunal: TJDFT
Processo: 0706486-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Vistos, etc. Pela decisão de ID 15131181, indeferi o pedido liminar e, ato contínuo, determinei a intimação da agravante para que juntasse aos autos o comprovante de recolhimento do preparo. A certidão de ID15122664 registra o transcurso do prazo sem o cumprimento da providência exigida pela parte final da decisão supra. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso amolda-se à hipótese de manifesta inadmissibilidade recursal em virtude de deserção, tendo em vista o descumprimento da parte final do comando da decisão de ID 15131181. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, pois manifestamente inadmissível, em razão da deserção. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora